Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708953-71.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: AMANDA JULIANA SOARES DE PINHO, IND. COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA BELEZA BANDEIRANTES LTDA - ME, ELIEZER NUNES LACERDA, JOÃO LAURENTINO DE OLIVEIRA, MARCIANO CORTES NETO, MARIA ÂNGELA GOMES, MAURA GARCIA ESTEVAM, RAQUEL NEPOMUCENO SOUZA, SANDRA REGINA DE SOUZA, TEREZINHA DE JESUS DE ALMEIDA, WAGNER LUIS DE OLIVEIRA ARAUJO, MARIA DO SOCORRO DE MELO LISBOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PROVIMENTO TERMINATIVO. NATUREZA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. COLOCAÇÃO DE TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO (CPC, ARTS. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. TRÂNSITO. NEGATIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO NEGATIVA. LEGALIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO SINGULAR. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FRANQUIA LEGAL (CPC, ART. 932, III). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. Extinta a fase executiva e colocado termo ao processo, sob o fundamento de extinção integral da dívida, na forma do artigo 924, III, do estatuto processual, o provimento terminativo qualifica-se como sentença, pois coloca termo, não a fase processual, mas ao próprio processo, desafiando sua devolução a reexame o manejo do recurso de apelação, porquanto o agravo de instrumento é adequado para sujeição a reexame tão somente e exclusivamente das decisões de natureza interlocutória (CPC, arts. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). 3. Consubstanciando o aviamento de agravo de instrumento em face de provimento terminativo do processo, impassível, portanto, de ser qualificado como decisão interlocutória na dicção legal, erro grosseiro, aliado ao fato de que o agravo sujeita-se a forma de processamento específica e diferenciada da apelação, inviável a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade recursal como apto a legitimar a admissão e conhecimento do recurso como se adequado para devolução a reexame de sentença terminativa. 4. Defronte recurso manifestamente inadmissível, ao relator é franqueado o poder de, via decisão singular, negar-lhe conhecimento, consoante a literalidade do disposto no inciso III do artigo 932 do estatuto processual, obstando que seja acoimado o provimento que assim dispõe de nulidade por ter avançado sobre competência reservado ao órgão colegiado. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil; 22 e 23, estes da Lei 8.906/1994, sustentando a aplicação do principio da fungibilidade para o conhecimento de suas razões recursais. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil; 22 e 23, estes da Lei 8.906/1994, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, pois “A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a ausência da pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula no 284 do STF, por analogia.” (AgInt nos EDcl no REsp 1683623/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1942965/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 25/2/2022. Além disso, quanto a aplicação do princípio da fungibilidade, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Orlando Antonio Machado Fonseca, impugnando a sentença que rejeitou Embargos de Declaração, opostos em face da sentença julgou procedentes os embargos do devedor, nos autos da execução de título judicial. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, por entender que o recurso cabível seria a apelação: "Insurge-se a agravante contra a r. sentença, proferida em sede de embargos de declaração opostos contra sentença que havia homologado os cálculos nos embargos à execução interpostos pelo Estado do Pará, que embora tenha sido reproduzida de forma incompleta nestes autos eletrônicos, ainda assim suficientes para compreender que os embargos à execução foram extintos por sentença, impugnável por recurso de apelação, e não por agravo de instrumento, como interposto pela recorrente. Dessa forma, o presente recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido". III. Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva" (STJ, AgInt no AREsp 1.868.808/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2021). No mesmo sentido: STJ, EAREsp 871.145/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/02/2022. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.741.387/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/4/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1.946.228/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010